Tribunal: TJDFT
Processo: 0708627-26.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. DANO MORAL. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), à pena de 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional pelo prazo de 02 (dois) anos. O réu foi absolvido da imputação prevista no artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça), nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Além disso, foi fixada indenização mínima à vítima no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contexto probatório é suficiente para manter a condenação do réu; e ii) avaliar a possibilidade de redimensionamento da dosimetria; iii) avaliar a possibilidade de afastar e ou redução da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova, como o exame de corpo de delito.
5. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade dos delitos imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular, especialmente pelo depoimento coerente e harmônico da vítima, além das provas acostadas aos autos.
6. Correta a majoração da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
7. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). 7.1. O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal concede a possibilidade de o Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima e provas do dano material experimentado, a fim de oportunizar ao réu o contraditório e ampla defesa. 7.2. Havendo pedido expresso formulado pela vítima e prova do dano material decorrente da conduta delitiva, deve ser mantida. 7.3. Todavia, embora o d. Juízo tenha fixado a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), tal valor mostra-se elevado diante das particularidades do caso concreto. Considerando a inexistência de dano físico ou psíquico comprovado e a situação econômica do apelante, entendo ser mais adequado reduzir o montante para R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que se revela proporcional e razoável, sem afastar a finalidade reparatória da indenização.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.